Tribunal: TJBA
Processo: 0039348-61.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0039348-61.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA.

Advogado(s)
:
TATIANA MARANI VIKANIS, ROSANI ROMANO ROSA DE JESUS CARDOZO, RAPHAEL ROBERTO PERES CAROPRESO registrado(a) civilmente como RAPHAEL ROBERTO PERES CAROPRESO, LEONARDO GUIMARAES PEREGO, VITORIA PAULA MARTINEZ BERNI, MARCO ANTONIO MOREIRA MONTEIRO registrado(a) civilmente como MARCO ANTONIO MOREIRA MONTEIRO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

MAF 06

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA POR QUITAÇÃO DO DÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS JÁ INCLUÍDOS NA CDA, NO PERCENTUAL DE 20%. ART. 1°, DO DECRETO ESTADUAL N.° 25.602/1977. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE NOVA VERBA HONORÁRIA, SOB PENA DE CARACTERIZAÇÃO DE
BIS IN IDEM
. OBSERVÂNCIA DO LIMITE DA LEI PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
00
39348
-
61
.201
0
.8.05.0
00
1
, em que figuram como apelante
SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA
e como apelado
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e
dar
provimento ao recurso de apelação interposto
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator